Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECONVENÇÃO SUCESSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.
I. A reconvenção é demanda autônoma e assim a parte vencida deve ser condenada a pagar honorários ao advogado da vencedora, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O fato de a reconvenção ter sido extinta sem resolução do mérito mediante decisão interlocutória não afasta a aplicação do princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Se o valor da reconvenção não é muito baixo, os honorários de sucumbência não podem ser fixados por equidade, mas na forma do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.